Tribunal: TJSP
Processo: 1005361-24.2015.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS – Reapreciação do feito quanto à possibilidade de cobrança de rateios das despesas de manutenção e conservação – Loteamento – Não incidência da Lei no 4.591/64 – Inexigibilidade dos débitos referentes a cobrança de rateio de despesas por serviços prestados, obras e benfeitorias implantadas - Impossibilidade de Associação cobrar de proprietário de imóvel não

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS – Reapreciação do feito quanto à possibilidade de cobrança de rateios das despesas de manutenção e conservação – Loteamento – Não incidência da Lei no 4.591/64 – Inexigibilidade dos débitos referentes a cobrança de rateio de despesas por serviços prestados, obras e benfeitorias implantadas - Impossibilidade de Associação cobrar de proprietário de imóvel não edilício, sua cota parte referente a serviços prestados e benfeitorias introduzidas, na área de sua atuação – Ninguém pode ser considerado associado somente pelo fato de ser proprietário, compromissário comprador ou cessionário de direitos de domínio útil de lote, o que viola o dispositivo constitucional de liberdade de associação – Submissão do proprietário apenas à lei – Liberdade de associação – Aplicação do Tema 492 do STF e Tema 882 do STJ - Recurso provido.